Tribunal: STF
Processo: RE 528314
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI COMPLEMENTAR Nº 110/2001. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. NATUREZA JURÍDICA. CONSTITUCIONALIDADE. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.556/DF, consignou que os tributos criados pela Lei Complementar nº 110/2001 não são contribuições para a seguridade social, mas, sim, contribuições sociais gerais, as quais se submetem à regência do art. 149, da Constituição Federal. 



    Dessa forma, em razão de se tratar da espécie tributária contribuição, caracterizada pela prévia escolha da destinação específica do produto arrecadado, devem ser afastadas restrições constitucionais aplicáveis aos impostos.



    Agravo regimental a que se nega provimento.